Tribunal: TJMT
Processo: 1040536-18.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040536-18.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE SOUZA DA SILVA - CPF: 089.641.371-32 (APELANTE), CASSAO JURE FERREIRA SALES - CPF: 361.644.021-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO GOMES TELES (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIANO ABRAO DE LIMA NETO - CPF: 044.229.431-03 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO VINICIUS DA SILVA BRANDAO (TERCEIRO INTERESSADO), RAYRA PRISCILLA SANTOS NOGUEIRA - CPF: 044.277.281-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANNO VIEIRA SODRE - CPF: 883.320.472-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CONCEICAO DE BARROS - CPF: 793.344.151-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENIA JESUS NEVES - CPF: 061.351.791-10 (VÍTIMA), MIRIA DA SILVA ROSA - CPF: 063.888.911-10 (VÍTIMA), LUCAS FERREIRA DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - SENTENÇA CONDENATÓRIA –NÃO HOUVE GRAVE AMEAÇA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO –EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA - PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE POLICIAL E JUDICIAL – COERENCIA COM DEMAIS PROVAS – IDÔNEAS - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS – ARESTOS DO TJMT E ENUNCIADO CRIMINAL N. 8 – AMEAÇA EFETIVA-SE POR ATOS GESTOS OU PALAVRAS – FUNDADO RECEIO DE SOFRER MAL IMINENTE E GRAVE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO INJUSTIFICÁVEL - JULGADO DO STJ E TJMT –
PENA DE MULTA – DESPROPORCIONAL - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA DE MULTA

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para reconhecer a grave ameaça (TJMT, AP no 142679/2017; NU 0007115-41.2011.8.11.0055), ainda mais se confirmada pelas declarações uníssonas dos agentes públicos que
participaram da ocorrência e ouviram os relatos da vítima, logo após o crime
, a atrair a aplicabilidade do Enunciado Criminal n. 8 deste e. Tribunal.

A ameaça que distingue o roubo do furto, efetiva-se por atos, gestos ou palavras capazes de produzir na vítima o fundado receio de sofrer mal iminente e grave (STJ, AgRg no AREsp 182.635/SP).

"[...] Se
da análise do conjunto probatório vislumbra-se que colocaram a mão na cintura simulando o porte de arma de fogo e obtendo, com isso, a posse da res, configurando, assim, a grave ameaça à pessoa que é elementar do crime de roubo”
(TJMT, Ap 114211/2017).

“Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(RE no 597270 QO-RG - Relator: Min. Cezar Peluso - Repercussão Geral - 5.6.2009)

A “
pena de multa deve ser estabelecida de acordo com o critério trifásico, guardando-se consonância com a pena privativa de liberdade
” (TJMT, Ap no 121913/2014).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1040536-18.2021.8.11.0002 -
COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S):

LUCAS FERREIRA DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por LUCAS FERREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (N.U 1001969-15.2020.8.11.0078), que o condenou por roubo a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157, § 2o, II
,
do CP– (ID

127903225).

O apelante sustenta que não exerceu violência ou
“grave ameaça à vítima”
.

Pede o provimento para que seja desclassificado o roubo para furto. Subsidiariamente, sejam reduzidas as penas (ID. 127903249).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento. (ID. 127903259)

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2o, I, CP) - PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE ROUBO SIMPLES – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDO DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – IMPOSSIBILIDADE – ARMA DE FOGO – SIMULAÇÃO – EFETIVA INTIMIDAÇÃO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AFIRMANDO QUE FOI ABORDADA PELO ACUSADO EM VIA PÚBLICA, QUE PORTANDO ARMA DE FOGO EXIGIU BOLSA E CELULARES – NÃO HÁ FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO, APEGANDO-SE AO FATO DE QUE A GRAVE AMEAÇA FOI REALIZADA COM SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO, POIS O TEMOR DO MAL INJUSTO QUE FOI IMPINGIDO À VÍTIMA FOI SUFICIENTE PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO – PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO AO APELO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID. 129859169)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“no dia 16 de dezembro de 2021, aproximadamente às 14h30min, em via pública localizada nas imediações do Bairro Ipase, em Várzea Grande/MT, os denunciados, em comunhão de propósitos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, com desígnios distintos para cada vítima, subtraíram para si uma bolsa, contendo documentos pessoais, um aparelho de telefone celular (avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais)), pertencente à vítima Milena de Jesus Neves e uma bolsa contendo documentos pessoais, pertencentes à vítima Miria da Silva Rosa.

[...]Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia LUCAS FERREIRA DA SILVA e PEDRO HENRIQUE DE SOUZA DA SILVA como incurso nas condutas previstas no artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, nos termos do artigo 71, do Código Penal por duas vezes por se tratar de vítimas distintas.”
(João Batista de Oliveira, promotor de Justiça - ID 127903166).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas, nos seguintes termos:

“[...]A autoria está suficientemente demonstrada no manancial probatório colacionado aos autos. As provas são coerentes e robustas em apontar que os réus praticaram o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas em continuidade delitiva. São confessos. A vítima Miriã em suas declarações em Juízo evidencia a prática de crime de roubo. No que foi corroborada pelas informações trazidas pelo PM Renato.

[...]Em Juízo Lucas (id. 77635875), em síntese, disse: que estava com tornezeleira quando dos fatos e tinha 20 anos de idade; confessa que fez os fatos, mas que não tinha arma de fogo; que em ação rápida pegou as coisas, tomou a bolsa da mulher; que era o garupa e o Pedro Henrique pilotava a motocicleta; que na Delegacia viram nossos rostos e reconheceram nós; que fez por que é usuário de drogas.

Em Juízo Pedro Henrique (id. 77635887), em síntese, disse: que nunca foi preso antes; estava pilotando a moto; que não viu os fatos; que só levou ele; que não viu ele com arma de fogo; que ele estava precisando de dinheiro e ele chamou.

[...] Os réus agiram sob a majorante pelo concurso de pessoas; porém, excluo a majorante do emprego da arma de fogo, pois, esta não foi vista pelas vítimas e os réus negaram o emprego da mesma.

O que a vítima Miriã disse em Juízo foi que o garupa colocou a mão na cintura fazendo a menção de que estava armado, isso, configura grave ameaça, no que corresponde a crimes de roubos e não de furtos.

A continuidade delitiva restou suficientemente configurada, num só local e tempo e modo, mas em duas condutas separadas se investiu contra duas vítimas distintas e ofendeu seus patrimônios.

[...]As partes têm razão ao pugnarem por circunstâncias legais genéricas, mormente, as ilustradas e esforçadas defesas quando apontam a menoridade relativa de ambos os acusados. De fato, eram menores de 21 anos de idade à época dos fatos. Estes ocorreram em 16/12/20221. Lucas nasceu em 06/02/2001, portanto, com vinte anos de idade; Pedro Henrique nasceu em 21/12/2002, ainda com 18 anos de idade.

Quanto às circunstâncias legais genéricas. Reconheço em desfavor do réu Lucas a agravante pela reincidência (CP, art. 61, I), por possuir condenação com trânsito em julgado antes destes fatos. Reconheço em favor de ambos os réus as atenuantes da menoridade relativa (CP, art. 65, I), à época dos fatos eram menores de 21 anos de idade; reconheço, ainda, em favor dos mesmos a atenuante pela confissão espontânea. Em relação ao réu Lucas tem contra si a reincidência, mas tem a favor a confissão espontânea e a menoridade relativa, por isso, sua pena não será aumentada pela agravante.

[...]Ante o exposto julgo procedente o pedido contido na denúncia e, por consequência, condeno: Lucas Ferreira da Silva e Pedro Henrique de Souza da Silva, qualificados nos autos, por infringirem o art. 157, §2.o, II, c.c. o art. 71, ambos do Código Penal.

Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a pena.

A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do “poder de agir de maneira de diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, por o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de suas ações serem contrárias ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorreu, pois, nenhum fator externo justifica sua ação contrária ao direito. Lucas é reincidente. [...]. Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto as suas condutas sociais. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de suas personalidades. Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva dos réus lhes são desfavoráveis, eis que buscavam se assenhorear de patrimônio alheio mediante grave ameaça. Verifico a situação econômica dos réus como não boa. Lucas é patrocinado pela i. Defensoria Pública. [...] As condutas das vítimas em nada influenciaram para o evento criminoso.

[...]

Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão; deixo de diminuir ou agravar sua pena, frente a compensação entre as circunstâncias legais genéricas reconhecidas; aumento-a em 1/3 (um terço) ante a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, §2.o, II), ficando em 05 (cicno) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; aumento-a ainda em 1/6 (um sexto) pela continuidade delitiva (CP, art. 71), resultando em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em 62 (sessenta e dois) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Consoante o art. 33, §2.o , alínea a, e §3.o, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime fechado, por ser reincidente.”
(Abel Balbino Guimaraes, juiz de Direito – ID. 127903225)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 127903157) e Termo de Entrega (ID 127903160),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos dos investigadores de Polícia Fabio Gomes Teles (ID 127903157), Adriano Vieira Sodré (ID 127903157), Renato Conceição de Barros (ID 127903157), as vítimas Milena Jesus Neves (ID 127903157), Miria da Silva Rosa (ID 127903157), o corréu Pedro Henrique de Souza da Silva e o apelante (ID 127903157).

Em Juízo, foram ouvidos Renato Conceição de Barros, Miria da Silva Rosa, Pedro Henrique de Souza da Silva e interrogado o apelante (Relatório de Mídias – ID’s 127903215/

127903217).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 16.12.2021, por volta das 14h30, no Bairro Ipase, Várzea Grande, o apelante LUCAS FERREIRA DA SILVA, na companhia do corréu Pedro Henrique de Souza da Silva, subtraíram, mediante grave ameaça, simulando estar com uma arma de fogo, uma bolsa, contendo documentos pessoais da vítima Milena de Jesus Neves, 1 (um) aparelho de telefone celular Samsung J4 e uma bolsa pertencente à vítima Miria da Silva Rosa, contendo seus documentos pessoais (ID 127903166 - Relatório de Mídias – ID’s 127903215/

127903217);

- a vítima Miria da Silva Rosa relatou, em ambas as fases, que voltava do serviço por volta das 14h30 com a vítima Milena Jesus Neves; uma motocicleta “bem velha” se aproximou com duas pessoas e pararam; “o garupa” colocou a mão na cintura como se estivesse armado,
“desceu e pegou a bolsa de sua colega e a sua bolsa e pertences”
;
“o garupa colocou a mão na cintura fazendo a menção de que estava armado”
; estava com a cabeça um pouco abaixada por medo (Relatório de Mídias – ID’s 127903215/

127903217)

- Milenia Jesus Neves esclareceu, na fase policial, que estava perto da upa-ipase, quando foi surpreendida
“por dois indivíduos que trafegavam e uma motocicleta velha”
; o garupa desceu da motocicleta com a mão na cintura,
“demonstrando estar armado, dizendo que perdeu”
(ID 127903157);

- Fabio Gomes Teles, Adriano Vieira Sodré e Renato Conceição de Barros [investigadores de polícia] narraram, no inquérito policial, que as vítimas compareceram à delegacia de Polícia para realizar boletim de ocorrência de um roubo;
“que foram rendidas por dois homens que trafegavam numa motocicleta velha, sem lanterna, momento em que o garupa colocou na mão na cintura demonstrando estar armado e anunciou o roubo”
(ID 127903157); em Juízo, Renato Conceição de Barros ratificou as declarações (Relatório de Mídias – ID’s 127903215/

127903217);

- o apelante negou, nas duas fases do processo, ter simulado o emprego de arma de fogo (Relatório de Mídias – ID’s 127903215/

127903217);

Dito isso, vejamos.

A grave ameaça, consubstanciada na simulação de porte de arma de fogo na cintura do apelante, foi descrita, em ambas as fases da persecução penal, por Miria da Silva Rosa
[vítima]
, sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza. Esse depoimento está corroborado pelas declarações dos investigadores de polícia
Fabio Gomes Teles, Adriano Vieira Sodré e Renato Conceição de Barros
.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para
reconhecer a grave ameaça
(TJMT, AP no 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018; NU 0007115-41.2011.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020), ainda mais se confirmada pelas declarações uníssonas dos agentes públicos que participaram da ocorrência e ouviram os relatos da vítima, logo após o crime, a atrair a aplicabilidade do Enunciado Criminal n. 8 deste e. Tribunal.

Frise-se que, durante o depoimento à autoridade Policial, a vítima Milenia Jesus Neves relatou ter ficado
“nervosa”
, ao passo que a vítima Miria da Silva Rosa
“ficou muito nervosa [...] com a violência sofrida passou muito mal”,
a evidenciar a prática delituosa descrita na denúncia, pois a ameaça que distingue o roubo do furto, efetiva-se por atos, gestos ou palavras capazes de produzir na vítima o fundado receio de sofrer mal iminente e grave (STJ, AgRg no AREsp 182.635/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 21.6.2013).

Nesse sentido, decidiu este e. Tribunal:

"[...] Se
da análise do conjunto probatório vislumbra-se que colocaram a mão na cintura simulando o porte de arma de fogo e obtendo, com isso, a posse da res, configurando, assim, a grave ameaça à pessoa que é elementar do crime de roubo”
(TJMT, Ap 114211/2017 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 19.2.2018).

Logo, mostra-se injustificável
a desclassificação do delito de roubo para o de furto.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou

a pena do roubo no mínimo legal - 4 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconhece as atenuantes da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e menoridade relativa (CP, art. 65, I), bem como a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), haja vista que o apelante registrava, à época dos fatos [
16.12.2021
], condenação por roubo majorado, a 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão (PJe N.U 0008969-31.2019.8.11.0042 /Comarca de Cuiabá – com trânsito em julgado em 10.3.2020), mas não reduziu a pena por estar no mínimo legal.

Com efeito, o c. STF assentou em repercussão geral que:

“Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(RE no 597270 QO-RG - Relator: Min. Cezar Peluso - Repercussão Geral - 5.6.2009)

No mesmo sentido:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Assim sendo, a pena intermediária deve ser mantida 4 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, ausente as causas de diminuição, aumentou a pena em 1/3 (um terço) em razão da majorante do concurso de pessoas, totalizando a pena em 5 (cinco) anos de reclusão.

Por efeito da continuidade delitiva, aumentou a pena em 1/6 (um sexto), resultando a pena definitiva em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, fixando a pena pecuniária em 62 (sessenta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado, em razão da reincidência.

Ocorre que a “
pena de multa deve ser estabelecida de acordo com o critério trifásico, guardando-se consonância com a pena privativa de liberdade
” (TJMT, Ap no 121913/2014 – Segunda Câmara Criminal – 10.3.2015).

Assim, impõe-se redimensionar a pena pecuniária a 15 (quinze) dias-multa.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena pecuniária do apelante a
15 (quinze) dias-multa, mantida a corpórea em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022